Tribunal: TJMT
Processo: 1004311-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004311-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), VALDIRENE PAYAO DE OLIVEIRA - CPF: 260.488.068-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1004311-63.2025.8.11.0000
.

Agravante:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E VALDIRENE PAYAO DE OLIVEIRA (ASSISTIDA).

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
2 A 5/6/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE NATUREZA CAUTELAR OU ANTECIPATÓRIA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada, mantendo a aquisição de medicamento conforme determinação judicial.

O agravante alega incompetência do juízo, ilegalidade do valor executado, excesso de execução, ausência de renovação da prescrição médica e necessidade de utilização do sistema Sisbajud, requerendo a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para limitar o pagamento ao valor da tabela CMED/PMVG.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que não possui natureza cautelar ou antecipatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 4o da Lei no 12.153/2009 admite recurso contra decisões interlocutórias apenas nos casos em que houver deferimento ou indeferimento de medidas cautelares ou antecipatórias.

A decisão agravada, proferida em cumprimento de sentença, rejeita impugnação sem conter conteúdo cautelar ou antecipatório, tratando-se de decisão interlocutória sem previsão legal de impugnação autônoma.

A jurisprudência das Turmas Recursais e a Súmula no 01 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso firmam o entendimento de que é inadmissível agravo de instrumento contra decisão interlocutória, não cautelar ou antecipatória, proferida em fase de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

No âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, é inadmissível o agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença que não possua natureza cautelar ou antecipatória, nos termos dos arts. 3o e 4o da Lei no 12.153/2009.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.153/2009, arts. 3o e 4o; CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, AI no 71010467520, 3a Turma Recursal da Fazenda Pública, Rel. Laura de Borba Maciel Fleck, j. 29.05.2022; TJRS, AI no 71010414282, 2a Turma Recursal da Fazenda Pública, Rel. Rute dos Santos Rossato, j. 21.03.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido liminar recursal,
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, visando reformar a decisão prolatada nos autos do cumprimento de sentença no
1029627-09.2024.8.11.0002
, que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a aquisição do medicamento nos termos apresentados nos autos, considerando o contexto de urgência do caso.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso alegando:

a)

Incompetência do Juízo;

b)

Ilegalidade do valor excessivo;

c)

Excesso de execução – orçamento superior ao permitido;

d)

Medicamento de uso prolongado ou contínuo – necessidade de renovação periódica da prescrição médica;

e)

Eventual bloqueio judicial seja realizado via Sisbajud.

Ao final, requer concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão que rejeitou a impugnação e autorizou o pagamento superior ao valor fixado na tabela CMED e, no mérito, o provimento do recurso interposto para ser reconhecido o excesso de execução e determinando a aquisição do medicamento com base no Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG).

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID 271481397).

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte agravada.

O Ministério Público, por meio de parecer, manifestou pelo desprovimento do recurso interposto, mantendo-se a decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal,

Inicialmente,
cumpre destacar a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra deliberação exarada em sede de antecipação de tutela
, considerando a expressa previsão legal contida nos artigos 3o e 4o da Lei no 12.153/2009, a seguir transcritos:

Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

Art. 4o
Exceto nos casos do art. 3o
,
somente será admitido recurso contra a sentença
.
(grifei)

Com efeito,
não subsiste dúvida quanto ao cabimento do agravo de instrumento
em face de decisão que defere ou indefere pretensão cautelar antecipatória
, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Contudo,
o agravante se insurge contra decisão prolatada em sede de cumprimento de sentença
.
Logo, não deve ser conhecido o presente agravo de instrumento, eis que ausente previsão recursal
.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA.
RECURSO CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSENTE O DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO DE LIMINAR/TUTELA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SEM NATUREZA CAUTELAR OU ANTECIPATÓRIA
. NÃO CONHECIMENTO. 1. A Lei n. 12.153/2009 estabelece em seus arts. 3o e 4o que, além da interposição de recurso contra a sentença, é admissível, excepcionalmente, recurso contra decisões interlocutórias, que deferem ou indeferem providências cautelares e antecipatórias, durante o curso do processo, a fim de evitar dano de difícil ou incerta reparação. 2.
Na espécie, a parte agravante insurge-se contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Tal decisão, no entanto, não possui natureza cautelar ou antecipatória, sendo, portanto, manifestamente inadmissível o recurso manejado
. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
(TJRS - Agravo de Instrumento, No 71010467520, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em: 29-05-2022) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SEM CARÁTER CAUTELAR OU ANTECIPATÓRIO. ARTS. 3o E 4o DA LEI No 12.153/09.
RECURSO INADMISSÍVEL. AGRAVO NÃO CONHECIDO
.
(TJRS - Agravo de Instrumento, No 71010414282, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Rute dos Santos Rossato, Julgado em: 21-03-2022) (grifei)

Assim, o presente recurso
não
merece seguimento, consoante inteligência da Súmula no 01 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso,
verbis
:

O Relator
, em decisão monocrática
, poderá negar seguimento a recurso

manifestamente inadmissível
, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”,”b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno,

no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal
(grifei).

Pelas razões expostas,
nego seguimento ao agravo de instrumento, eis que inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil
.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Comunique o Juízo de origem acerca do presente
decisum
.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025